Tribunal: TJSP
Processo: 1017213-32.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS. RECONHECIDOS. As autoras (genitora e filha menor de idade) adquiriram passagens aéreas da empresa ré, no trecho Curitiba – Boston. No trecho da ida, ocorreu um atraso de 2 horas e 40 minutos. E, na volta, as autoras experimentaram: (a) atraso de aproximadamente 8 horas e 30 minutos

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS. RECONHECIDOS. As autoras (genitora e filha menor de idade) adquiriram passagens aéreas da empresa ré, no trecho Curitiba – Boston. No trecho da ida, ocorreu um atraso de 2 horas e 40 minutos. E, na volta, as autoras experimentaram: (a) atraso de aproximadamente 8 horas e 30 minutos e (b) extravio da bagagem, que terminou restituída após 03 dias. Nas malas ,eram transportados os medicamentos indispensáveis para o tratamento da autora menor. Responsabilidade da GOL também pelos eventos ocorridos ou iniciados em voo operado pela DELTA AIRLINES. As empresas que atuam pelo sistema codeshare e integram a cadeia de fornecedores. Passagens vendidas em todo trecho pela GOL. Incidência da Lei no. 8.078/90. Diante da responsabilidade objetiva, a ré deve reparar os danos morais experimentados pelas autoras e advindos dos transtornos, aborrecimentos e dissabores advindos não só dos atrasos nos voos (em especial no retorno ao Brasil), mas também pelo extravio da bagagem (com medicamentos) e que acabou localizada após 03 dias. A apelada foi obrigada a adquirir novos medicamentos. Indenização mantida em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autora, totalizando-se R$ 10.000,00 (dez mil reais), parâmetro admitido por esta Turma julgadora. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. Ação procedente.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.